Tribunal: TJDFT
Processo: 0753479-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em sede de execução fiscal contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital e arresto, determinando ao exequente a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado antes do deferimento da citação ficta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se, no âmbito da execução fiscal, a citação por edital poderia ser autorizada diante das tentativas de localização já realizadas pelo exequente ou se ainda havia diligências possíveis a serem adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A citação por edital, especialmente em execução fiscal, é medida excepcional e subsidiária, sendo admitida somente quando comprovada a impossibilidade de localização do executado por outros meios, conforme dispõe o art. 256 do CPC e a Súmula 414 do STJ. No caso concreto, verifica-se que o exequente não demonstrou o esgotamento de todas as ferramentas disponíveis para a localização do devedor, uma vez que a decisão agravada indicou expressamente a existência de bases de dados não consultadas. Ademais, a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ é clara ao estabelecer que a citação editalícia somente pode ser realizada após frustradas todas as formas de citação pessoal e postal, incluindo a utilização de sistemas de pesquisa acessíveis ao ente exequente.
IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que condicionou a análise da citação por edital à comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado.